Tribunal: TJDFT
Processo: 0006624-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: AP - Apelação Cível Autos no 0006624-03.2017.8.07.0001 Apelantes: Soraia Pereira Pessoa João Victor Brazileu Spuri Apelados: Os mesmos Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Soraia Pereira Pessoa (Id. 24528180) e apelação adesiva manejada por João Victor Brazileu Spuri (Id. 24528197) contra a sentença (Id. 24528174) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Verifica-se que a apelação interposta por Soraia Pereira Pessoa (Id. 24528180) está desacompanhada da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso a recorrente não formulou requerimento no sentido de obter a gratuidade em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido beneficiada com a gratuidade de justiça pelo Juízo singular. Feitas essas considerações à apelante Soraia Pereira Pessoa para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que é beneficiária da gratuidade de justiça ou promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília–DF, 17 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator